Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-61.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000098-61.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RIAN VAZ LEMES GOUVEA - CPF: 065.810.351-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO CONCRETO DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM FAROL APAGADO, COM PASSAGEIRA NA GARUPA E EMPREENDIMENTO DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE – CRUZAMENTO DE AVENIDA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a demonstração do perigo concreto de dano, não bastando a mera condução de veículo automotor sem habilitação.

2. Comprovado que o agente, além de conduzir motocicleta sem habilitação, o fazia com farol apagado, transportando passageira na garupa, e que, ao receber ordem de parada da guarnição policial, empreendeu fuga em alta velocidade, cruzando avenida sem as devidas cautelas, resta caracterizado o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso de apelação interposto por RIAN VAZ LEMES GOUVEA contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 322338432), o apelante pleiteia sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, alegando ausência de comprovação do perigo concreto de dano. Sustenta que a prova produzida é frágil e insuficiente para embasar decreto condenatório, não havendo demonstração inequívoca de risco real à incolumidade pública.

O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, sustentando a suficiência dos elementos apresentados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia tão somente quanto à existência ou não de perigo concreto de dano na conduta do apelante, elemento necessário à configuração do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para a caracterização do delito, a presença de dois elementos objetivos: (i) ausência de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e (ii) perigo concreto de dano. A ausência de habilitação, ainda que confessada pelo recorrente, não é suficiente por si só para a configuração do crime, sendo imprescindível que se demonstre o perigo concreto ao bem jurídico tutelado, isto é, à segurança viária e à incolumidade pública.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o crime em questão é de perigo concreto, exigindo-se, para sua configuração, a efetiva demonstração do risco de dano a terceiros, não bastando a mera condução de veículo automotor sem habilitação.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante, além de conduzir motocicleta sem habilitação, o fazia em circunstâncias que geraram perigo concreto de dano.

Conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais militares Derlean Moreira dos Santos e Abel Rodrigues Pereira, tanto na fase policial quanto em juízo, o apelante: a) Conduzia motocicleta com o farol apagado; b) Transportava uma passageira na garupa (Elen Rodrigues); c) Desobedeceu à ordem de parada emitida pelos policiais mediante sinais sonoros e luminosos; d) Empreendeu fuga em alta velocidade; e) Cruzou avenida sem as devidas cautelas.

O policial militar Derlean Moreira dos Santos afirmou em juízo que o apelante "passou o cruzamento da avenida G em alta velocidade", enquanto o policial Abel Rodrigues Pereira confirmou que o acusado "acelerou" ao avistar a viatura policial.

A defesa sustenta que não havia pessoas na via pública, baseando-se na declaração do policial Abel Rodrigues Pereira de que "a rua estava deserta". Contudo, tal circunstância, por si só, não afasta o perigo concreto, especialmente considerando que o apelante cruzou uma avenida em alta velocidade, local onde poderia haver fluxo de veículos ou pedestres.

Ademais, o perigo concreto se evidencia também em relação à passageira que estava na garupa da motocicleta. Embora a defesa argumente que o perigo exigido pelo tipo penal deve transcender ao próprio agente ou a quem voluntariamente com ele compartilhe a condução, tal interpretação não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. A passageira, ainda que voluntariamente tenha aceitado ser transportada, não consentiu com a condução imprudente e perigosa empreendida pelo apelante durante a fuga.

A confissão extrajudicial do apelante (ID 107202355) corrobora os depoimentos dos policiais, quando afirma que "como não possuía CNH e não sabia se a motocicleta estava com documentos em dias, além de ter ingerido pouca quantidade de álcool, resolveu empreender fuga".

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando que a conduta do apelante gerou perigo concreto de dano, tanto para a passageira que o acompanhava quanto para eventuais transeuntes ou condutores que pudessem estar nas vias por onde trafegou em alta velocidade durante a fuga.

Nesse sentido:

Apelação Criminal – Provas consistentes da autoria e materialidade – Crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - Sentença mantida.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de direção inabilitada, principalmente pela confissão do réu e pelos testemunhos dos policiais militares, é de se condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

É evidente o perigo de dano causado pelo réu, que, além de não possuir habilitação para dirigir e conduzir veículo automotor, imprudentemente, realizava manobras perigosas, já que empinava o pneu dianteiro de sua motocicleta em via pública.

(N.U 1009116-17.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025